Tribunal: TJDFT
Processo: 0703780-12.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. COMUNICAÇÃO DOS ATOS DO CONCURSO. PREVISÃO EDITALÍCIA. PUBLICAÇÃO FEITA EM DIÁRIO OFICIAL. DEVER DE INFORMAÇÃO DEVIDAMENTE ADIMPLIDO. RESPONSABILIDADE DA CANDIDATA DE ACOMPANHAR AS PUBLICAÇÕES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em desfavor da sentença que julgou improcedente os pedidos formulados que consiste em determinar a edição de novo ato de nomeação com novo prazo para convocação, posse e entrada em exercício para o cargo de Monitor de Gestão Educacional, mediante intimação pessoal da candidata. Em suas razões recursais, sustenta que a administração não observou o princípio da legalidade a despeito do inciso XIII, art. 10 da Lei Distrital 4.949/12 e aduz que a administração não dispôs de todos os meios para a inequívoca ciência da autora, violando o princípio da publicidade.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante o pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça, o qual defiro, nos moldes do art. 99, § 3.o do CPC e à míngua de prova hábil a elidir a presunção de hipossuficiência. Contrarrazão apresentada.
III. O concurso público destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia. Segundo o princípio da vinculação das partes ao edital, o candidato que se submete ao certame público aceita as condições descritas no edital, instrumento que estabelece regras e vincula as partes, tanto a Administração quanto os candidatos.
IV. O item 13.2 do edital preconiza que “é de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicação de todos os atos, editais e comunicados referentes a este concurso público publicados no Diário Oficial do Distrito Federal e(ou) divulgados na internet, no endereço eletrônico http://www.cespe.unb.br/concursos/see_16_df.” A Lei Distrital 4.949/12 em seu art. 10, inciso XIII prevê que o edital normativo do concurso deverá conter a forma pela qual o candidato será informado de sua nomeação para o cargo em que for aprovado.
VII. Na espécie, restou demonstrado que a autora foi classificada no certame na 164a colocação para o cargo de Monitor de Gestão Educacional, conforme resultado disponibilizado por meio do edital 70 –SEE/DF, de 22 de setembro de 2017, publicado no DODF n. 184, de 25 setembro de 2017, pág. 161 (ID 39176999 - pág. 34), bem como recebeu em seu e-mail pessoal para ciência da nomeação e instruções para fins de tomar posse no cargo (ID 39177168 - pág. 6).
VIII. Vê-se assim que não foi violado o princípio da legalidade, tampouco descumprimento das regras editalícias quanto à ciência da recorrente do ato administrativo de sua nomeação.
IX. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspendo a exigibilidade da sucumbência, ante a gratuidade de justiça deferida.
X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.